Tribunal: TJBA
Processo: 0700188-57.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700188-57.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE TIPO PENAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, não acolheu a imputação pela prática de tentativa de estupro de vulnerável, absolvendo o acusado Luiz Henrique da Silva Nogueira por atipicidade da conduta. 2. O Parquet pugna pela desclassificação da conduta para os crimes de ameaça (art. 147, CP) e violação de domicílio (art. 150, CP), com base na prova produzida. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os fatos narrados autorizam a desclassificação do crime inicialmente imputado (art. 217-A c/c art. 14, II, do CP) para os delitos de ameaça e violação de domicílio; e (ii) é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em razão do decurso temporal. III. Razões de decidir 4. A prova oral, especialmente os firmes e coerentes relatos da vítima, corroborados por testemunha e pela confissão parcial do acusado, evidenciam a prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio. 5. Os fatos narrados na denúncia foram mantidos durante a instrução, sendo possível a readequação jurídica nos termos do art. 383 do CPP, caracterizando hipótese de emendatio libelli, e não de mutatio libelli. 6. Considerando a pena máxima cominada aos delitos desclassificados, já transcorreu o prazo prescricional de três anos desde o último marco interruptivo (recebimento da denúncia), impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade. IV. Dispositivo 7. Recurso provido. Sentença reformada para desclassificar a imputação para os crimes de ameaça e violação de domicílio e, na sequência, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0700188-57.2021.8.05.0112, em que figuram, como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, LUIZ HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR